Tribunal: TJMT
Processo: 0001614-69.2010.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001614-69.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTUR DIAS DE FREITAS - CPF: 299.292.371-00 (APELANTE), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVO OU JUSTIFICATIVA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – ATITUDE DESIDIOSA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Defensor Público recusou a nomeação, uma vez que o Apelante, mesmo intimado pessoalmente, não compareceu à Defensoria Pública para tratar de sua defesa.

2. Assim, ante à inércia do Recorrente, bem como ausência de motivo para o não exercício de sua defesa, foi decretada a revelia, situação esta que configura desídia.

3. Logo, deve o Recorrente suportar o ônus da sua desídia.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARTUR DIAS DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0001614-69.2010.811.0111, julgou parcialmente procedente para condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local em que se situava o Sitio Três Irmãos, o qual, por sua própria dimensão e natureza, tem âmbito difuso e, por isso mesmo, deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, fixada no montante de 50 salários mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano, bem como condenou na obrigação de recompor a érea ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano.

Em suas razões recursais (Id. 66659994), alega que a decretação de revelia do Apelante é nula, pois este não foi intimado da renúncia do Defensor Público, ferindo assim o princípio do contraditório e ampla defesa.

Pretende assim, a cassação da sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 66659019.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 73008473.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A peça vestibular da ação civil pública ambiental contém os seguintes pedidos principais:

(...)

3.2. Seja julgada procedente a presente ação determinando ao requerido a obrigação de fazer, consistente na recomposição do ambiente degradado e apresentação judicial de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), devidamente aprovado por técnicos e engenheiros da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos da região antes da ação degradadora, num prazo de 60 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00;

3.3 obrigação de fazer consistente em protocolar junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de sessenta dias, pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais (LC Estadual n. 38/95, arts. 17 e 18), inclusive com a apresentação do PRADE, o qual deverá observar as seguintes diretrizes:

- O PRADE deverá incidir sobre a totalidade da área degradada/desmatada sem autorização legal, inclusive em todas as áreas de preservação permanente objetos de desmatamento/degradação na propriedade rural;

- Caso o PRADE não seja aprovado pelo órgão ambiental, os requeridos deverão adotar as providências necessárias a sua regularização, observadas as orientações do órgão ambiental, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Ao término deste prazo, deverão protocolar novo PRADE junto ao órgão competente.

- Aprovado o PRADE pelo órgão ambiental, que conste na determinação a obrigação dos requeridos em executa-lo integralmente, observando o cronograma nele fixado.

3.4 a condenação do requerido, em razão de sua responsabilidade objetiva, a reparar os danos que praticou, arbitrando-se condenação em dinheiro a ser depositada no fundo a que ilude o art. 13, e seu parágrafo único, da Lei n. 7.347/85, sugerindo-se, desde logo, seja tal condenação arbitrada em 10 salários mínimos por hectare desmatado ilicitamente (art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81);

A sentença foi proferida pelo juízo
a quo
no 14/12/2016 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante tudo o que se expos, conheço da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual, e, no mérito, Julgo Parcialmente Procedente o pedido inicial para condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local em que se situava o Sitio Três Irmãos, o qual, por sua própria dimensão e natureza, tem âmbito difuso e, por isso mesmo, deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, aqui utilizado como elemento normativo do microssistema de normas que tutelam o processo coletivo pátrio.

Assim, fixo a indenização - a ser paga ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos no montante de 50 salários mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano, correspondente a 5 salários por hectare destruído, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da queimada e posterior formação de pastagens na érea degradada.

Imponho, ainda, ao requerido a obrigação de recompor a érea ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado peia autoridade ambiental.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221 .459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Publique-se e intime-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta sentença, em caso de não haver pedido de cumprimento/execução de sentença no prazo de lei.

As providências

O pedido recursal está assim formulado:

Diante do exposto, requer e invoca a sapiência dessa Egrégia Câmara, ao tempo em que aguarda o apelante a cancelar a sentença a quo, anulando todos os atos processuais e voltando os autos para apresentação de contestação para que ocorra a devida marcha processual constitucional.

Termos em que, pede deferimento

Registro inicialmente que questionável é a interposição de Recurso de Apelação para impugnar decisão interlocutória que decretou a revelia do Apelante, posto que referida decisão foi proferida no dia 22/10/2013 (Id. 66659459), sendo que o Recorrente tomou ciência da mesma no dia 22/01/2014, conforme mandado judicial e certidão no Id. 66659464, ou seja, quando ainda se encontrava vigente o CPC/73.

Logo, tal decisão interlocutória deveria ser impugnada mediante o adequado Recurso de Agravo de Instrumento.

No entanto, por tratar-se de pessoa, cujo patrono havia renunciado o patrocínio da causa, bem como em observância ao princípio constitucional de acesso à justiça, analiso o presente apelo para que não se alegue futuramente, eventual nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

Feita esta observação inaugural, passo a exame recursal.

O ponto central do presente apelo é saber se decisão que decretou a revelia do Apelante é nula ou não.

Para avaliar tal questão, faço um retrospecto cronológico dos fatos.

O Apelante foi citado e, neste momento, afirmou não ter condições de constituir advogado, conforme se infere no mandado judicial e certidão do Oficial de Justiça no Id. 66658960.

Desta forma, o juízo
a quo
nomeou Defensor Público, conforme decisão no Id. 66658961.

O Defensor Público recusou a nomeação, uma vez que o Apelante, mesmo intimado pessoalmente, não compareceu à Defensoria Pública para tratar de sua defesa, conforme manifestação no Id. 66658989.

Assim, ante à inércia do Recorrente no exercício de sua defesa, foi certificado o transcurso de prazo para apresentação de contestação, conforme se pode observar no Id. 66659451.

Por consequência, foi decretada a revelia, conforme decisão proferida no Id. 66659459.

Como se pode observar, a decretação da revelia ocorreu em razão da inércia injustificada e imotivada do próprio Apelante, situação esta que configura desídia.

Logo, deve o Recorrente suportar o ônus da sua desídia.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACESSO A AUTOS FÍSICOS ARQUIVADOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVELIA. LIMITES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo para contestar é peremptório, de modo que o não exercício a tempo e modo enseja a preclusão do direito, não podendo, inclusive, ser interrompido ou prorrogado, a não ser pelas hipóteses legais dispostas nos artigos 222 e 223 do CPC, o que não é o caso dos autos. 2. À míngua de comprovação de justa causa e contribuindo o recorrente com sua desídia para o transcurso do prazo, deve ser a sentença mantida no que pertine à aplicação dos efeitos da revelia, notadamente a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. 3. Reconhecida a revelia, a análise da apelação da parte ré será limitada às matérias de ordem pública e às questões debatidas pela sentença. 4. Se todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC foram satisfatoriamente preenchidos, não há que se falar em inépcia da inicial e tampouco em carência de ação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.108735-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2021, publicação da súmula em 02/08/2021)

Insta consignar ainda que o Apelante foi pessoalmente intimado da audiência de instrução e julgamento, conforme mandado judicial e certidão do Oficial de Justiça acostados no Id. 66659464.

Neste interregno de tempo entre a intimação e a audiência instrutória, permaneceu inerte o Apelante ser constituir advogado.

Não bastasse tal atitude, o Recorrente compareceu à audiência instrutória sem advogado, ocasião em que o juízo
a quo
nomeou advogado dativo, conforme se infere no Termo de Audiência anexado no Id. 66659467.

Tal comportamento reforça, ainda mais, a atitude desidiosa do Apelante em não exercer a sua defesa, razão pela qual, não há falar em nulidade da decisão.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022